Tribunal: TJES
Processo: 5007093-05.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007093-05.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA MACHADO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007093-05.2021.8.08.0030

RECTE.:
MANOEL MESSIAS DA SILVA MACHADO

RECDOS.: VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA, FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: PESCA DE SUBSISTÊNCIA. RIO DOCE. REGÊNCIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ser pescador de subsistência, realizando a atividade pesqueira em lagoas próximas a sua residência na região do Rio Doce, em Linhares. Destaca que ficou prejudicado pelos rejeitos de minério em função do rompimento da barragem de rejeitos de minério de Fundão, em Mariana/MG e
que tentou cadastro junto à Fundação Renova em 2018 e Outubro/2020,
mas sem sucesso
. Diante do exposto requer

o pagamento de indenização correspondente à categoria pescador de subsistência
e indenização a título de danos morais. Irresignado, apresentou recurso inominado no ID 4661207 alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas.

Tese da requerida Samarco Mineração

Aduz, em síntese,
que não há comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de subsistência,
o que afasta a indenização pretendida. Apresentou contrarrazões no ID 4661213 pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida BHP

Sustenta, em síntese,
ausência de sua responsabilidade nos fatos narrados e a inexistência de dano material e moral.
Apresentou contrarrazões no ID 4661219 pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida Vale S/A

Relata ser apenas acionista da empresa Samarco, não podendo ser responsabilizada, b
em como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva.
Apresentou contrarrazões no ID 4661215 pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida

Fundação Renova

Apresentou contrarrazões no ID 4661211 pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença objurgada dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. ”

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso dos autos, o autor defende que a decisão recorrida se encontra maculada em razão de cercear sua defesa, ao faltar com a oportunidade apresentar as provas que pretende produzir conforme formulado intempestivamente em réplica ID 4661203.

Entendo que a tese acerca do cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelas partes.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo. Como bem fundamentado pelo juízo a quo: “Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.”

Ademais, o pedido de produção de prova oral fora acertadamente rejeitado eis que formulados em réplica interposta intempestivamente,
considerando que o formulado na inicial fora realizado de forma genérica
.

No mérito em si, a r. sentença não merece reparo, eis que, por certo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de subsistência, ou seja, aquela praticada
com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica, nos termos da
Lei nº 11.959.

Ainda mais considerando as diversas anotações contidas na carteira de trabalho do recorrente, onde verifico a realização de trabalho urbano no período da tragédia ambiental, inclusive em outros municípios (São Mateus), que contrasta completamente com a alegação de que o mesmo exercia na época dos fatos a atividade pesqueira de subsistência, em caráter exclusive, requisito essencial para a sua caracterização.

Verifico, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, a fim de comprovar as solicitações de
cadastro junto à Fundação Renova as quais alega
(o que demanda prova exclusivamente documental)
, tampouco que praticava a atividade pesqueira a época do rompimento da barragem
(prova de trabalho urbano realizado pelo próprio autor em localidade diversa da indicada na inicial)
,
motivo pelo qual não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)